Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702824-08.2022.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RUCELI PAULO CAMACHO, ROBERTO JUSSIEU DE MELLO VIEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREAS COMUNS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VALIDADE E APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelas rés contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por mora na entrega das áreas comuns de imóvel adquirido pelos autores. Pedido fundado em cláusula contratual que prevê multa de 1% ao mês pro rata die sobre o valor do imóvel. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da segunda requerida; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de especificação dos espaços comuns entregues com atraso; (iii) saber se a pretensão estaria prescrita ou sujeita a decadência; (iv) saber se é cabível a aplicação da cláusula penal moratória em razão do atraso na entrega das áreas comuns, bem como se é possível a sua redução. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva foi rejeitada em razão da participação da segunda ré nos contratos e aditivos, além da existência de decisão judicial reconhecendo a unicidade patrimonial entre as empresas. 4. A petição inicial apresenta fundamentos claros e suficientes, descrevendo o atraso e invocando cláusula contratual, o que afasta a alegação de inépcia. 5. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do CC, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme precedentes jurisprudenciais. 6. A mora na entrega das áreas comuns está comprovada. A cláusula penal prevista no contrato é válida e incide sobre o período do inadimplemento. A penalidade é proporcional, não se justificando sua redução. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido criou uma sanção inexistente ao entender o alcance de uma cláusula penal a fato gerador para o qual não foi originalmente prevista, pois a norma apenas autoriza a redução equitativa de penalidade preexistente e devida. Argumenta que, não havendo fato gerador da cláusula penal (atraso na entrega da unidade autônoma), não há penalidade a ser reduzida. Colaciona julgado do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 78156903). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 413 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A sentença reconheceu a mora das rés e aplicou corretamente a cláusula penal, destacando que “a entrega adequada de um imóvel em um condomínio não se resume à simples entrega das chaves, pois envolve também a disponibilização das áreas comuns e estruturas de lazer” (...) a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 6o, inciso VI, do CDC, é direito básico do consumidor “(...) a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, seja em casos individuais, coletivos e difusos”. E o artigo 47 reforça que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, o que justifica a compreensão de que o prazo de entrega do imóvel abrange também as áreas comuns, salvo estipulação expressa e inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no presente feito” (ID 74312556). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matérias de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. DEFIRO o pedido de publicação em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235, conforme requerido em ID 78156903. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO, alterando-se a classe processual para recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M